Tribunal: STF
Processo: AI 269532
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, em decisão suficientemente motivada, decidiu pela não
incidência do ISS sobre ligações telefônicas realizadas no âmbito
municipal, em consonância com a jurisprudência do STF (v.g. RE
83.600, Pleno, Moreira Alves, DJ 10.08.79): ausência de negativa de
prestação jurisdicional